Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO. CRÉDITO NÃO HABILITADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mostra-se ausente o interesse recursal da parte que parte que pretende discutir matéria que foi julgada em seu favor no acórdão embargado. Recurso parcialmente conhecido.
2. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais, manifestando o entendimento de que o crédito ainda não inserido nos autos da recuperação judicial não se submete à limitação da atualização monetária disposta no artigo 9o, inciso II da Lei 11.101/2005.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.